Tribunal: STF
Processo: AI 631665
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-05
Data de publicação: 2007-11-05

Ementa:
1. Recurso interposto, via fac-símile, recebido nos aparelhos de
   fax deste Tribunal e protocolado dentro do prazo legal, porém
   remetido ao Superior Tribunal de Justiça por estar endereçado
   àquele Tribunal e fazer referência a processo em trâmite naquela
   Corte. Somente após o trânsito em julgado da decisão ora agravada,
   o agravante apresentou os originais deste recurso com a
   informação de que foram indicados no fax, por equívoco, o
   endereçamento e o número do protocolo errados.
2. Ainda que
   superado o óbice da intempestividade do recurso, não mereceria
   prosperar a irresignação do agravante, porquanto as razões do
   presente recurso não atacam o fundamento da decisão agravada.
3.
   Agravo regimental não conhecido.